Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716300-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos no 0719197-61.2024.8.07.0009, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal realizado entre o Parquet e Carlos Roberto Mendes do Couto sem, contudo, realizar a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. O MP afirma ser indispensável a audiência de homologação do benefício despenalizador, oportunidade em que o magistrado, de forma segura, verifica a voluntariedade e legalidade da proposta realizada ao investigado. Isto posto o MP requereu: a) o recebimento, autuação e distribuição da presente Reclamação; e, b) seja a Reclamação julgada procedente para determinar a realização de audiência expressamente prevista no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). No caso não há recurso específico para impugnar a referida decisão. Portanto, cabível a reclamação nos termos do art. 232 do RITJDFT. Em face do exposto, admito a reclamação. Requisitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator